Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LUDA formula pedido de sustentação oral (ID 20782516). Ocorre que processo está na pauta da 40a sessão ordinária virtual. Assim, para que a parte possa realizar a sustentação oral requerida, o processo deverá ser retirado da aludida pauta e incluído na pauta de julgamento presencial por videoconferência. Entretanto, o advogado fica advertido do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT, para se inscrever à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adote as providências necessárias.